Tribunal: TJMT
Processo: 1019327-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019327-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - INCONFORMISMO DEFENSIVO - ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO POR FATO SOB APURAÇÃO EM AÇÃO PENAL, NO CURSO DO EXECUTIVO DE PENA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O reeducando não faz jus à progressão de regime, porquanto não cumprido a contento todos requisitos legais da benesse, em especial o subjetivo.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019327-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - INCONFORMISMO DEFENSIVO - ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO POR FATO SOB APURAÇÃO EM AÇÃO PENAL, NO CURSO DO EXEC
UTIVO DE PENA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O reeducando não faz jus à progressão de regime, porquanto não cumprido a contento todos requisitos legais da benesse, em especial o subjetivo.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins
, em razão de inconformismo com a r. decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do PEP no 0001173-37.2015.8.11.0039.

Nas razões recursais, almeja o agravante, em suma, a progressão ao regime semiaberto, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos exigidos pela legislação de regência, desde a data de 11/05/2021 (Id. n. 107004460).

O recurso contrarrazoado manifestou pelo
desprovimento
(Id. n. 107004460).

Em Juízo de retratação/sustentação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão combatida (Id. n. 107004460).

Lavrou parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça o Dr. João Batista de Almeida (Id. n. 111613463), manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, tendo em vista que o agravante reiteradamente vem dando provas de que não se mostra hábil à obtenção de qualquer benesse legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presente os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Insurge-se a defesa, contra o indeferimento da progressão de regime a
Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins
, do fechado ao semiaberto, condenado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sob a justificativa de que o agravante não cumpriu o requisito subjetivo, haja vista encontrar-se preso preventivamente em outro processo, autos de no 1620-40.2020.8.11.0042, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico e ORCRIM.

Infere-se dos autos do Executivo de Pena no 0001173-37.2015.8.11.0039, que o reeducando foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa –
pena extinta pelo integral cumprimento
(guia 1450-63.2009.8.11.0039) - e art. 33, da LD, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa (guia 972-06.2019.8.11.0039).

Ademais, verifica-se que os autos tramitavam inicialmente na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, porém foi extinta a pena relativa à guia 1450.63.2009.8.11.0039, pelo cumprimento integral. Após retificação no cálculo, efetuado naquela urbe, consta relatório de situação processual executória, informando como data para implemento do requisito objetivo o dia 11/05/2021. Posteriormente, noticiou o
Parquet
a transferência do recuperando para a Cadeia Pública de Cáceres/MT, pugnando pela remessa do feito, o que foi deferido pelo Juízo, juntando Atestado de comportamento carcerário do reeducando.

Nesse esteio, o Juízo da Execução, ao analisar o pedido de progressão regimental do reeducando, assim se manifestou,
verbis
:

“
Verifica-se que o recuperando,
após retificações no cálculo de pena determinadas pelo Juízo de origem, cumpriu o lapso temporal para xecução e progressão e subjetivo e preso receber o benefício da progressão de regime, requisito objetivo,
NÃO RESTANDO
, contudo, presente o requisito subjetivo
, pois, veio aos autos de execução de pena informação de que o recuperando
atualmente está preso preventivamente
no processo de no 1620-40.2020.811.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, segundo o parquet, instaurado para apurar a prática dos delitos de
organização criminosa e tráfico de drogas
.

Com efeito, resta bem delineado nos autos que o recuperando
não preencheu o requisito subjetivo
, pois, além de ostentar duas condenações por tráfico de entorpecentes, ainda, segundo noticiado pelo MPE, encontra-se preso pela prática do mesmo crime (tráfico ilícito de drogas) e ORCRIM, o que demonstra que o reeducando ainda, não está apto ao retorno ao convívio social, por essas razões,
denego
o direito a progressão de regim
e, POR
NÃO PREENCHER O REQUISITO SUBJETIVO
para progressão regimental.

Ademais, DETERMINO:

1. Determino o recambiamento do recuperando para a Capital do Estado, após, a prévia análise pelo serviço de inteligência da Superintendência do SISPENMT, no que tange a viabilidade e segurança da pessoa privada de liberdade. Inexistindo risco à sua integridade física, serve a presente como anuência, permanecendo o mesmo a disposição do Juízo da expedidor da ordem de prisão cautelar.

2. Determino a SUSPENSÃO do presente executivo de pena até o deslinde da Ação Penal no 1620-40.2020.8.11.0042 em trâmite perante a 7o Vara Criminal de Cuiabá/MT.

3. Informe-se ao juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, acerca da presente decisão, certificando nos autos, solicitando-se informações acerca de eventual soltura e da prolação da sentença, informando, no mesmo Ofício, que esse juízo, anuiu ao recambiamento do mesmo à Capital deste Estado, caso seja do interesse desse juízo, para melhor instruir a ação em curso
.” (Id.n. 107004460 – Pág. 132/133).

Pois bem.

Malgrado o devotado inconformismo da i. Defesa, dessume-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e referente a fatos ocorridos no curso da execução penal para justificar o indeferimento da progressão de regime.

É cediço que a progressão de regime somente será concedida quando preenchidos, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo, na forma do art. 112 da Lei de Execução Penal.

In casu
, ainda que o apenado já tenha cumprido o lapso temporal necessário, consoante, inclusive reconhecido pelo juízo de origem, o mesmo não há que se dizer em relação ao requisito subjetivo. Isso porque, além de ostentar duas condenações por tráfico de entorpecentes, Kleber Fransérgio
responde à ação penal em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autos no 1620-40.2020.811.0042) pela apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa,

cometido durante a execução da pena em regime mais brando.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior orienta que "
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 468.765/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

A propósito, confira-se o trecho dos seguintes julgados:

“(...) 2. A decisão de progressão de regime foi tornada sem efeito pela ausência do requisito subjetivo, haja vista que o recorrente cometeu novo delito e foi preso preventivamente em outro processo. Registre-se que é "pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o cometimento de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória" (HC n. 295.387/MG, SEXTA TURMA, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 29/5/2015) (...)”
(RHC 71.109/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1o/8/2018).

“(...) 1. Da análise dos autos, observa-se que o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para deferir o pedido de progressão de regime, argumentando que o fato do apenado estar preso preventivamente por outro processo, não poderia impedir a análise da progressão do regime. 2. Eventual segregação preventiva por outro processo, por si só, não tem o condão de afetar a possibilidade da concessão da progressão de regime ao agravante. No entanto, estar o agravado preso preventivamente por outro fato pode influir na decisão do julgador, quando da análise do requisito subjetivo para a progressão de regime. 3. No presente caso, considerando que, no curso do cumprimento da pena, em regime semiaberto harmonizado, o agravante supostamente praticou mais de um delito doloso, com grave ameaça, sendo inclusive pronunciado por eles e contra si decretada prisão preventiva ainda em vigor, entendo que não faz jus, o agravante, à progressão para o regime aberto, ao menos por ora, diante da ausência de mérito subjetivo (...)”
(TJ-CE - EP: 00404986920188060001 CE 0040498-69.2018.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2021)

Assim, considerando a existência, no curso do cumprimento da pena, de prisão preventiva decretada em outro processo, mostra-se escorreita, ao menos por ora, a decisão de suspensão do presente executivo de pena até o deslinde da Ação Penal no 1620-40.2020.8.11.0042 em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, com consequente indeferimento do pedido de progressão regimental, diante da carência de mérito subjetivo, pois conforme bem apontado
d. Procuradoria de Justiça
, “restou demonstrado que o paciente reiteradamente vem dando provas de que não se mostra hábil à obtenção de qualquer benesse legal, pois desrespeita os valores tutelados pela sociedade, o que reforça a necessidade de seu afastamento do convívio social harmônico
” (id. 111613463).

Ante o exposto e
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022